Tribunal: STF
Processo: RE 83225
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-03
Data de publicação: 1979-05-03

Ementa:
1) COISA JULGADA EM MATÉRIA FISCAL. DIVERGENCIA ENTRE ACORDAOS
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA SUA POSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS.
2) A COISA JULGADA NÃO IMPEDE QUE LEI NOVA PASSE A REGER
DIFERENTEMENTE OS FATOS OCORRIDOS A PARTIR DE SUA VIGENCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.